Tribunal: TCU
Processo: 030.991/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10394/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.991/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almiro Teixeira Cafe (XXX.883.465-XX); Artur Brito Neto (XXX.428.544-XX); Francisco das Chagas Ribeiro Martins (XXX.452.987-XX); Gilson Rocha da Silva (XXX.042.245-XX); Guilardo Jose Silva de Andrade (XXX.037.915-XX); Jailton Sebastiao Gomes (XXX.620.627-XX); Milton Donizetti Carvalho (XXX.159.626-XX); Renato Bispo de Andrade (XXX.711.895-XX); Roberto Carlos Vieira Machado (XXX.624.915-XX); Tadeu Jose de Araujo (XXX.990.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.